Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO. COBRANÇA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Pelos documentos juntados pela recorrente com a petição inicial constata-se a sua hipossuficiência econômica (ID 34022134), razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões ofertadas sob o ID 34022743.
III. A controvérsia recursal cinge-se ao quantum arbitrado a título de dano moral.
IV. Extrai-se dos autos que a recorrente, enquanto fazia compras no estabelecimento da ré, foi abordada por funcionários da ré que lhe ofereceram um cartão de crédito, não tendo crédito aprovado. Sobressai que, tempos depois, começou a receber ligações referentes a cobrança de faturas vencidas do cartão de crédito Carrefour Gold Mastercard e, após ir ao Procon, descobriu que realmente existiam dívidas em seu nome e que o cartão fora usado em diversos locais.
V. Não há dúvidas que a situação vivenciada pela recorrente não se tratou de mero aborrecimento e que de fato a conduta do recorrido foi desrespeitosa com a consumidora, submetendo-a a situação constrangedora, de maneira que o dano moral subsistiu. No entanto, do conjunto probatório, verifica-se que o quantum arbitrado pelo juízo de origem, a título de dano moral, está de acordo com os critérios equânimes aplicáveis à hipótese, de modo que a pretensão de majoração do dano moral não deve prosperar.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.